Tribunal: TJPA
Processo: 0821222-30.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821222-30.2025.8.14.0040

APELANTE: JOSE MARTINS CAMPOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0821222-30.2025.8.14.0040

RECORRENTE: JOSÉ MARTINS CAMPOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ENTE PÚBLICO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. VERBAS CELETISTAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUITAÇÃO DAS VERBAS ESTATUTÁRIAS COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Martins Campos contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Parauapebas, na qual pleiteava pagamento de verbas rescisórias decorrentes de contratação temporária para o exercício da função de vigia patrimonial, incluindo aviso prévio, saldo de salário, 13º proporcional, férias acrescidas de um terço, FGTS com multa de 40% e multa do art. 477 da CLT. O recorrente sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, no mérito, alegou existência de verbas não quitadas ao término do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova técnica contábil ou documental complementar; e (ii) estabelecer se a contratação temporária firmada com o Município autoriza o pagamento de verbas tipicamente celetistas e se houve comprovação de inadimplemento das verbas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4.

O Município apresentou contratos temporários, contracheques, comprovantes de pagamento e termo de rescisão aptos a demonstrar a regularidade da contratação e a quitação das verbas reconhecidas como devidas.

5.

A alegação genérica de necessidade de dilação probatória não invalida a sentença quando a parte não demonstra especificamente quais rubricas ou períodos permaneceram inadimplidos diante da documentação apresentada.

6.

A contratação temporária realizada com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 4.249/2002 possui natureza jurídico-administrativa, afastando a incidência automática de verbas típicas do regime celetista.

7.

A inexistência de nulidade contratual ou de desvirtuamento da contratação temporária impede o reconhecimento do direito ao FGTS, multa de 40%, aviso prévio e multa prevista no art. 477 da CLT.

8.

Não houve demonstração de sucessivas renovações ou prorrogações aptas a descaracterizar a contratação temporária, uma vez que o vínculo perdurou por aproximadamente um ano dentro dos limites legais.

9.

Os documentos juntados aos autos evidenciam a quitação das verbas estatutárias pertinentes, incluindo férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário e saldo remuneratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide diante da suficiência da prova documental constante dos autos.

2.

A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal submete-se ao regime jurídico-administrativo, afastando o pagamento automático de verbas típicas da CLT.

3.

O direito ao FGTS e demais verbas celetistas depende da nulidade do vínculo ou do desvirtuamento da contratação temporária.

4.

A comprovação documental da quitação das verbas estatutárias afasta a pretensão de cobrança formulada pelo contratado temporário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 355, I, 370, 487, I, 932, IV, “b”, 1.026, §2º, e 85, §11; CLT, art. 477; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 4.249/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551); STJ, AgInt no AREsp nº 1.797.792/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0821896-79.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.04.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada por José Martins Campos em face do Município de Parauapebas, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JOSÉ MARTINS CAMPOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, julgou improcedente o pedido autoral, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Historiando os fatos, José Martins Campos ajuizou a ação suso mencionada, inicialmente distribuída perante a Justiça do Trabalho, sob o nº 0001211-63.2025.5.08.0126, na qual narrou que teria sido contratado pelo Município de Parauapebas em 29/02/2024 para exercer a função de vigia patrimonial, percebendo remuneração de R$ 1.560,83 (mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), tendo sido desligado em 10/03/2025, sem o recebimento integral das verbas que entende devidas ao término do vínculo. Alegou, ainda, que exercia jornada extensa, das 07h às 19h, sem intervalo intrajornada, e postulou a condenação do ente municipal ao pagamento de aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, FGTS com multa de 40% (quarenta por cento), multa do art. 477 da CLT, honorários advocatícios e demais consectários legais, atribuindo à causa o valor de R$ 8.558,24 (oito mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 35290268), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora em face do Município de Parauapebas, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, bem como nas custas processuais, cujas exigibilidades ficam suspensas em razão da gratuidade.”

Inconformado com a sentença, o autor
José Martins Campos
interpôs recurso de apelação (ID 35290270), sustentando, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente, com fundamento no art. 355, I, do CPC, embora a controvérsia, em sua ótica, possuísse natureza fático-documental, especialmente quanto à alegada ausência de pagamento integral das verbas de encerramento do vínculo. Defende que a verificação do inadimplemento ou da quitação parcial exigiria exame documental completo, confronto entre contracheques, termo de rescisão ou encerramento do ajuste, comprovantes efetivos de pagamento, recibos, depósitos, rubricas rescisórias e demonstrativos, podendo demandar, inclusive, prova técnica contábil. Assim, afirma que a sentença não poderia afastar a pretensão autoral mediante referência genérica aos documentos apresentados pelo Município, sem assegurar contraditório efetivo e oportunidade de impugnação específica.

Posteriormente, no mérito, o apelante afirma que há elementos objetivos e incontroversos nos autos, consistentes na admissão em 29/02/2024, desligamento em 10/03/2025, exercício da função de vigia patrimonial e remuneração de R$ 1.560,83 (mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e três centavos). Sustenta que a improcedência total, sem aprofundamento probatório, teria impedido a apuração de rubricas que, segundo afirma, não dependeriam necessariamente do regime celetista para existir, como a contraprestação pelos dias trabalhados, saldo remuneratório e eventual acerto final previsto no regime aplicável. Aduz, ainda, que a inicial indicou saldo de salário referente a 10 (dez) dias de março de 2025, com ressalva expressa de abatimento dos valores que já tivessem sido pagos mediante comprovação.

Ainda em suas razões, o recorrente sustenta haver inconsistência relevante em documentos de defesa apresentados na fase trabalhista, pois, embora o Município tenha descrito o autor como vigia, em outro trecho teria mencionado “cargo de médico”, circunstância que, segundo o apelante, evidenciaria utilização de peça padronizada e fragilizaria a precisão fática da resistência apresentada pelo ente público. Por isso, requer, em caráter principal, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção de prova documental complementar e/ou prova técnica contábil; subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento das verbas alegadamente não quitadas, com abatimento de tudo quanto for efetivamente comprovado como pago; e, por fim, requer a readequação dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários e custas, conforme o resultado do julgamento recursal.

Em contrarrazões (ID 35290274), o
Município de Parauapebas
requer o improvimento do recurso e a manutenção integral da sentença. Inicialmente, rememora que a demanda foi ajuizada como reclamatória trabalhista perante a 2ª Vara Federal do Trabalho da Comarca de Parauapebas, tendo o autor afirmado que exerceu a função de vigia patrimonial entre 29/02/2024 e 10/03/2025, com jornada extensa e sem intervalo intrajornada, pleiteando verbas rescisórias de natureza trabalhista. Relata que a Justiça do Trabalho acolheu a preliminar de incompetência absoluta, por entender que a relação entre as partes possuía natureza jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária por ente público, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.

Na sequência, o recorrido sustenta inexistir cerceamento de defesa, pois a controvérsia seria eminentemente de direito e os fatos relevantes estariam comprovados por documentos acostados aos autos, especialmente os contratos firmados entre as partes e os comprovantes de pagamento. Afirma que juntou o CT-71113/2024, com vigência de 29/02/2024 a 28/02/2025; o CT-78775/2025, com vigência de 01/03/2025 a 10/03/2025; contracheques e comprovantes de pagamento; e termo de rescisão contratual, documentos que, segundo o Município, demonstrariam a regularidade de todo o período do vínculo e a quitação das verbas devidas. Acrescenta que, sendo o juiz destinatário da prova, o julgamento antecipado da lide, quando suficientes os elementos documentais, não configura nulidade.

No mérito, o Município defende que a relação jurídica mantida com o apelante não era regida pela CLT, mas por vínculo jurídico-administrativo, decorrente de contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 4.249/2002. Sustenta que, sendo válido o contrato temporário, não são devidas verbas tipicamente celetistas, tais como FGTS, multa de 40% (quarenta por cento), aviso prévio e multa do art. 477 da CLT. Afirma, ainda, que as verbas eventualmente devidas no regime administrativo, como saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3 (um terço), foram integralmente quitadas, conforme reconhecido na sentença, razão pela qual requer a rejeição da preliminar, o desprovimento do recurso e a manutenção da improcedência.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 35306048, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho (ID 35591480), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença recorrida, ressaltando que a documentação juntada pelo Município revelou a quitação das verbas pleiteadas.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado por José Martins Campos em face do Município de Parauapebas, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

DA PRELIMINAR

O apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide teria impedido a adequada apuração das verbas supostamente inadimplidas, especialmente mediante produção de prova documental complementar ou prova técnica contábil.

Todavia, como bem consignado pelo Juízo de origem e pelo Ministério Público, o conjunto documental acostado aos autos mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, notadamente porque a discussão se concentra na natureza jurídica do vínculo mantido entre as partes e na existência de prova documental de pagamento das verbas estatutárias pertinentes.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Além disso, o art. 370 do CPC confere ao magistrado a direção da atividade instrutória, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, não há nulidade quando o julgador, destinatário da prova, reputa suficientes os elementos documentais já constantes dos autos para a formação de seu convencimento.

No caso concreto, o Município apresentou documentação relativa aos contratos temporários e aos pagamentos efetuados, incluindo o CT-71113/2024, com vigência de 29/02/2024 a 28/02/2025, o CT-78775/2025, com vigência de 01/03/2025 a 10/03/2025, contracheques, comprovantes de pagamento e termo de rescisão, conforme indicado nas contrarrazões. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. PETIÇÃO RECURSAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS OU VALORES INCONTROVERSOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática está amparada no art. 932, IV, b, do CPC, sendo legítima quando contrária a entendimento consolidado em jurisprudência dos tribunais superiores, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade ou nulidade processual.
A alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil não prospera quando não demonstrado impedimento ao acesso aos extratos bancários, tampouco apresentada qualquer solicitação formal nesse sentido, e considerando que o juiz possui discricionariedade para indeferir provas que reputar desnecessárias, conforme art. 370, § 1º, do CPC.
Não se admite a revisão contratual quando a parte interessada não individualiza as cláusulas que entende abusivas, nem apresenta valores incontroversos, conforme exigência do art. 330, § 2º, do CPC, sendo incabível o exame de ofício da abusividade em contratos bancários, à luz da Súmula 381 do STJ. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao considerar inadmissíveis pleitos revisionais com fundamentação genérica e ausência de elementos concretos para análise do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É válida a decisão monocrática do relator que nega provimento à apelação quando em conformidade com jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.
Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida diante da suficiência da prova documental constante nos autos e da ausência de diligência da parte em obter documentos disponíveis.
É incabível o pedido de revisão contratual sem a devida individualização das cláusulas tidas como abusivas e sem a apresentação de valor incontroverso, nos termos do art. 330, § 2º, do CPC. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08218967920178140301 26747946, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, a alegação genérica de necessidade de dilação probatória não é suficiente para invalidar a sentença, sobretudo porque o apelante não demonstrou, de forma analítica, quais períodos, rubricas ou valores teriam permanecido pendentes diante dos documentos juntados pelo ente municipal. A mera inconformidade com a valoração da prova não configura cerceamento de defesa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 284/STF E 283/STF. 1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, razão pela qual incide o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Não se conhece do recurso quanto aos arts. 11, 141, 489 e 1.022 do CPC/2015, quando as razões recusais cingem-se à alegação genérica de violação e não indicam, de forma clara e objetiva, as questões acoimadas de vício, com a demonstração de sua relevância para o deslinde da causa, a ensejar o rejulgamento dos aclaratórios na origem. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 3. O órgão julgador decidiu a questão da cobrança do consumo de água e da coleta de esgoto à luz do suporte documental dos autos e da legislação estadual aplicável ao caso, afastando a alegação de cerceamento de defesa, indeferindo produção da prova requerida sem pertinência. 4. Isso considerado, entendimento diferente do disposto no acórdão requer o reexame do suporte fático e a interpretação da legislação local que suporta a conclusão firmada no acórdão - ambas as medidas inviáveis no âmbito do recurso especial, por força das Súmulas 7/STJ e 280/STF.
5. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas inúteis ou protelatórias.
Precedentes. 6. Configura deficiência da fundamentação recursal a apresentação de razões dissociadas, que não impugnam fundamentação do acórdão por si só suficiente para manter o entendimento expendido. Aplicação das Súmulas 284 e 283 do STF. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1797792 SP 2020/0315659-7, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) (Grifei)

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

Superada a preliminar, passo ao mérito.

Consta dos autos que o autor foi contratado pelo Município de Parauapebas para exercer a função de vigia patrimonial, tendo o vínculo perdurado de 29/02/2024 a 10/03/2025. A contratação foi reconhecida como temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 4.249/2002, a qual disciplina a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito municipal.

A Lei Municipal nº 4.249/2002, conforme registrado na sentença, prevê hipóteses de contratação temporária, estabelece prazos máximos e dispõe que as pessoas contratadas sob seus termos serão regidas pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Assim, não se trata de vínculo celetista, mas de relação jurídico-administrativa, o que afasta a incidência automática de parcelas típicas da Consolidação das Leis do Trabalho, tais como FGTS, multa de 40% (quarenta por cento), aviso prévio e multa do art. 477 da CLT.

A orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não ao regime celetista. No Tema 551, o STF fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020) (Grifei)

No mesmo sentido, o Tema 191 do STF reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, relativo ao depósito de FGTS em favor de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Todavia, essa hipótese pressupõe a declaração de nulidade do vínculo, circunstância que não se verifica no presente caso, pois a contratação temporária foi considerada válida e regularmente amparada em legislação municipal.

No caso dos autos, não há demonstração de sucessivas renovações ou prorrogações aptas a caracterizar desvirtuamento da contratação temporária. Ao contrário, o vínculo perdurou por aproximadamente 1 (um) ano, dentro dos limites temporais indicados na sentença, sem evidência de perpetuação irregular da prestação de serviço ou burla ao concurso público.

Também não merece acolhimento a tese de que seriam devidas verbas remanescentes a título de saldo remuneratório ou acerto final. A sentença registrou expressamente que a documentação juntada pelo Município revelou a quitação de férias vencidas com 1/3 (um terço) e do 13º salário, além de demonstrativos mensais, contracheques de 03/2024 a 02/2025, rubricas de 13º/2024 e demonstrativo de fevereiro/2025 com férias acrescidas de 1/3 (um terço) e 13º rescisório, elementos que evidenciam a regularidade dos pagamentos.

O Ministério Público, ao analisar os autos, igualmente concluiu pela inexistência de provas adicionais a serem produzidas, pela validade da contratação temporária e pela ausência de demonstração de verbas pendentes, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Assim, ausente nulidade contratual, inexistente desvirtuamento da contratação temporária e comprovada documentalmente a quitação das verbas estatutárias reconhecidas como pertinentes, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento), permanecendo, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026